Tribunal: TJDFT
Processo: 0744010-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CARACTERIZADO – RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A responsabilidade do prestador de serviço, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, é objetiva e só poderá ser afastada quando restar demonstrado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. Narra o autor que realizou viagem saindo de Brasília com destino a São Paulo, em 08/08/2022, para palestrar em um evento, despachando, na oportunidade, todo o material que seria entregue na palestra. Diz que as bagagens foram extraviadas definitivamente tendo que providenciar às pressas a substituição do material, a impressão gráfica e encadernação das apostilas que seriam utilizadas no dia 09/08/2022. Relata que permaneceu no aeroporto por seis horas na tentativa de resolver o problema, sem nem tipo de assistência da empresa ré. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré a pagar ao autor dano material de R$6.362,10 (seis mil trezentos e sessenta e dois reais e dez centavos) e danos morais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). O autor interpôs recurso inominado para que fosse majorada a quantia arbitrada pelos danos morais.
3. Trata-se de extravio de bagagem em transporte aéreo nacional, e nesse caso deve prevalecer a legislação brasileira, o CDC, que prevê a reparação do dano.
4. A situação vivenciada pelo autor, por óbvio, extrapolou os meros dissabores da vida, gerando transtornos que acarretaram ofensa aos atributos da sua personalidade e perda de tempo útil na tentativa de ter de volta sua bagagem e de ter que providenciar com urgência todo o material necessário ao curso que seria ministrado, restando configurado o dano moral. Contudo, em que pese as inúmeras dificuldades relatadas, o autor conseguiu substituir o material extraviado em tempo hábil, sendo a empresa ré condenada ao ressarcimento de danos materiais no exato valor despendido pelo recorrente, sem recurso quanto à esta parte da sentença.
5. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
6. A reparabilidade do dano moral alçada ao plano constitucional, no artigo 5o, incisos V e X, da Carta Política, e expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.
7. Dessa forma, impõe-se ao magistrado que atente às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do agressor, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento ilícito.
8. Atento às diretrizes acima, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais já arbitrada na sentença no valor de R$ 1.500,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.